Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Deve ser mantida a sentença condenatória em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, sobretudo porque corroboradas por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em Juízo. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico, fundada na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, tendo como objeto jurídico a saúde pública. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios.